Tribunal: STF
Processo: HC 82143
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CO-RÉUS NA MESMA
SITUAÇÃO DO PACIENTE: REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
           Decisão do Superior Tribunal de Justiça que revogou o
 decreto
de prisão preventiva de co-réus que se encontravam em situação
 idêntica
à do paciente. Pedido de extensão prejudicado em virtude de sentença
condenatória que negou a todos os réus o direito de apelar em
 liberdade.
Concessão de nova ordem de habeas-corpus, pelo Tribunal de Justiça,
para que co-autores aguardem em liberdade o julgamento de seus
 recursos.
Extensão que, se cabível, deve ser requerida à Corte
estadual.
            Habeas-corpus indeferido.